Tribunal: TJDFT
Processo: 0724621-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724621-45.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HUMBERTO BRUNO DE SOUSA VIEIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E PRECLUSÃO. REJEITADAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SUPOSTA QUITAÇÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO DOS CÁLCULOS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação da parte executada contra sentença a qual extinguiu a execução pelo reconhecimento de quitação da dívida. A apelante sustenta, em suma, a necessidade de revisão dos cálculos pela Contadoria Judicial antes da extinção do feito, pois haveria levantamento de quantia superior à devida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há falta de interesse processual; (ii) se houve preclusão quanto à matéria suscitada na apelação; e (iii) se a sentença deveria ter sido precedida de remessa dos autos à Contadoria Judicial para revisão dos valores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de falta de interesse de agir – rejeitada. O interesse de agir pode ser conceituado através do binômio necessidade/utilidade e ainda da adequação da via eleita. Onde a necessidade é traduzida na ideia de que somente o processo é o meio hábil à obtenção do bem da vida almejado pela parte e a utilidade significa que o processo deve propiciar algum proveito ao demandante. 3.1. No caso, o benefício do eventual provimento jurisdicional está na devolução de parte do valor exorbitante levantado pelo exequente. Não há dúvida da utilidade do recurso, posto que o pedido da apelação é de reforma da sentença para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequar os cálculos ao comando judicial a apurar o real valor a ser restituído à parte executada, com juros e correções. 4. Preliminar de preclusão – rejeitada. O objeto da apelação é a correta execução da decisão preclusa, e não sua reforma, para ser feita a remessa dos autos à Contadoria para adequação dos cálculos. 5. Embora o exequente tenha alegado que houve quitação do débito, os autos não foram remetidos à contadoria judicial para efetuar os cálculos de eventual levantamento a maior de valores. 5.1. Deve ser dado cumprimento à coisa julgada, adequando o valor da execução ao reconhecido como efetivamente devido pelo título executivo judicial. 6. Jurisprudência do TJDFT reconhece a necessidade de revisão dos cálculos para evitar enriquecimento indevido do exequente em caso de levantamento a maior, mesmo após trânsito em julgado: “[...] 2. Os exequentes levantaram quantidade considerável de dinheiro que se encontrava depositada pela executada em conta à disposição do juízo, sem que este saque tenha sido considerado nas contas da contadoria judicial homologadas pelo juízo singular. Dessa forma, a desconsideração de um fato documentado nos autos no momento de realizar o cálculo e o não abatimento dos valores levantados pelos exequentes na conta do montante global devido caracterizou a ocorrência de erro material. Tal solução, ademais, nada mais faz do que adequar o valor da execução ao reconhecido como efetivamente devido pelo título executivo judicial, prestando expressiva homenagem à coisa julgada. 3. Agravo provido.” (20160020391092AGI, Relator: Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJe: 13/07/2017.) 7. Diante da ausência de revisão dos cálculos pela Contadoria Judicial antes da extinção da execução, a sentença deve ser cassada para garantir a correta adequação do valor devido. 8. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017). IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Apelação provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para revisão dos cálculos pela Contadoria Judicial. Tese de julgamento: “1. Deve ser assegurada a correta adequação dos cálculos antes da extinção da execução, evitando enriquecimento indevido”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 505, 507, 924, II, 925. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento 20160020391092AGI, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJe 13/07/2017; TJDFT, Apelação Cível 20040150016553APC, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 5a Turma Cível, DJe 03/03/2005. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, alegando ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como à vedação à decisão surpresa. Sustenta que o acórdão vergastado não enfrentou os argumentos deduzidos pelo insurgente, capazes de infirmar a conclusão adotada no julgamento, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração; b) artigos 319, inciso III, 330, §1o, inciso III, e 373, inciso I, todos do CPC, aduzindo que o recorrido não juntou nenhum dos três contratos e tampouco o extrato bancário comprovando a liberação do crédito em relação ao contrato n.o 4675376, impedindo o exercício do seu pleno direito de defesa. Acrescenta que os documentos anexados pelo recorrido foram produzidos unilateralmente e sem demonstrar o consentimento do insurgente, não demonstrando, assim, a existência do contrato e da dívida. Defende a inépcia da exordial. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários de sucumbência e que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada ROSÂNGELA DA ROSA CORREA – OAB/DF 38.136. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 10, 319, inciso III, 330, §1o, inciso III, e 373, inciso I, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que (ID 74608170): A petição inicial satisfaz os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, contendo os documentos indispensáveis para a propositura da ação de cobrança, consistente nos Demonstrativo da Operação de renegociação no 444/4956947, firmado pela parte ré em 03/03/2022, no valor de R$ 312.439,44, com taxa de juros de 16,7651776% a.a. e pagamento parcelado em 12 parcelas, no valor de R$ 7.778,13, com vencimento a partir de 23/05/2022 (ID 69243183), demonstrativo de débito de ID 69243183 e o crédito depositado em conta corrente de R$ 225.000,00 do contrato no 4385836, em 23/09/2021 (ID 69243181 - Pág. 1) e de R$ 30.000,00 do contrato no 4675376, em 07/12/2021 (ID 69243181 - Pág. 3), suficientes a demonstrar a ocorrência da causa de pedir apontada, da qual, inclusive decorre logicamente o pedido de condenação a pagar a dívida (...) No caso, tendo o autor apresentado os termos do negócio gerador da dívida exigida, incumbe, portanto, somente ao réu comprovar a inexistência ou modificação do pacto mencionado na inicial ou o seu adimplemento. Diante disso, o réu poderia ter instruído o feito com contraprova do seu extrato bancário a fim de demonstrar que não teria se beneficiado do crédito do contrato ou, ainda, com demonstrativos de pagamentos das parcelas ora discutidas, mediante contracheques ou extratos, mister do qual não se desincumbiu. (...) No mérito, conforme já registrado anteriormente, o réu, na condição de correntista da instituição financeira autora, teve o crédito disponibilizado em conta sua conta corrente de R$ 225.000,00 do contrato no 4385836, em 23/09/2021 (ID 69243181 - Pág. 1) e de R$ 30.000,00 do contrato no 4675376, em 07/12/2021 (ID 69243181 - Pág. 3), com a renegociação da dívida, conforme o Demonstrativo da Operação de renegociação no 444/4956947, firmado pela parte ré em 03/03/2022, no valor de R$ 312.439,44, com taxa de juros de 16,7651776% a.a. e pagamento parcelado em 12 parcelas, no valor de R$ 7.778,13, com vencimento a partir de 23/05/2022 (ID 69243183). Dessa forma, foi devidamente comprovado pelo autor a relação contratual geradora da dívida cobrada. Por sua vez, o réu se limitou a defender, sem razão conforme já explanado, a inexistência de prova suficiente para condenação pela ausência de comprovação da contratação, de informações essenciais dos contratos ou da disponibilização do dinheiro. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 77697653. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003